Tribunal: TJMT
Processo: 0025690-58.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025690-58.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBIA ALVES DE ARAUJO COSTA MORAIS - CPF: 001.387.291-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBIA ALVES DE ARAUJO COSTA MORAIS - CPF: 001.387.291-58 (VÍTIMA), REYVAN DA SILVA CARVALHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

ROUBO MAJORADO
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO

– INVIABILIDADE –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
IRREGULAR
DO APELADO

–
NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS –

IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico realizado mediante aplicativo de celular, mais que demonstrativo da ausência das formalidades do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, revelador também da inexistência de certeza clara da identidade do
apelado
, aliado à ausência de outras provas indicativas da autoria delitiva, conduz à manutenção
da
sua

absolvição, em atenção ao
brocado
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
que, nos autos na Ação Penal n.
0025690-58.2019.811.0042
, absolveu
Reyvan
da Silva Carvalho

da suposta prática do crime
roubo majorado
(
art.
157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, c/c art. 61, I,
d
o Código Penal
)
.

O Ministério Público, forte nas razões recu
rsais que s
ão
v
istas
no ID
102070584 (p. 47/63)
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime descrito na denúncia, ao argumento de que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência do fato
que
lhe

é imputado
.

Nas
contrarrazões que se encontram no ID
102073954
, o apelado
requer
o desprovimento
do presente

recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida
;

linha intelectiva

que foi seguida pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
nesta instância revisora, no parecer
constante
no ID
107451487
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
encontradiça no ID
102070583
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 22 de junho de 2019, por volta das 23h00min, na residência
particular,
situada da Rua D, Bairro Terezinha II, em Cuiabá-MT
,
o
denunciado
REYVAN, com consciência e vontade
em liame subjetivo e divisão de tarefas com dois indivíduos por ora não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu
, para si, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (um
) televisão
Sansung
48, 01 (um) televisão LG 32, 01 (um)
videogame XBOX, 01 (um) notebook Sony, 01 (um)
caixa de som média JBL, 01 (um) aparelho
celular iPhone, 01 (um) aparelho celular Moto G
, 01 (um) aparelho celular
Sansung
S8
e 01 (um) automóvel Fiat
Punto
, pertencentes a vítima
Clebia
Alves de Araújo Costa Morais.

Consta nos autos que no dia, hora e local dos fatos, o genro da vítima estava no portão da residência familiar
, oportunidade que foi abordado por REYVAN, que de arma de fogo em punho e acompanhado de seus comparsas
, adentraram na residência e renderam as pessoas ali presentes.

Ato contínuo, o denunciado
i
mbuído de animus
furandi
, subtraiu os pertences alhures citados, ocultando-os dentro do veículo Fiat
Punto
de propriedade da ofendida, no qual empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Em seguida, a polícia militar foi acionada, em diligências localizaram i automóvel Fiat
Punto
abandonado na região do Parque Cuiabá, oportunidade que abordaram o larápio na mesma região, e descortinou REYVAN como autor do crime em tela.

Conduzido a presença da autoridade policial e interrogado (fls. 14), REYVAN, negou
autoria do crime.

Convém salientar que REYVAN foi reconhecido pessoalmente pela vítima
Clebia
, como
sendo um dos autores do roubo, consoante às fls. 09, porém, arma de fogo e res furtiva não foram localizadas
.
[...].

D
epreende-se
das razões recursais

que o Ministério Público almeja a condenação
do apelado
com base
no seu
reconhecimento
realizado pela vítima
, aduzindo
o quanto segue
:

[...]
não há que se falar em invalidade do reconhecimento tampouco poderá ser simplesmente descartada as declarações da ofendida como fez o juízo singular.

Além do mais, a sentença não pode ser embasada unicamente na negativa de autoria do réu ou somente no auto de reconhecimento acima
referido, e nesse ponto, vale afirmar que há outras prova
s
colhidas sob o contraditório e ampla defesa que demonstram a autoria criminosa apontada ao apelado.

É certo
que não pode o magistrado desprezar os demais elementos de prova produzidos na fase policial e ratificados em juízo, mas do contrário, deveria
deles
ter se utilizado de forma compl
ementar, somando-se à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção, sempre em busca da verdade real

[...]

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque,
das declarações da
vítima
, em sede administrativa
e judicial,
fica evidente que
o reconhecimento do
apelado
foi realizado por meio de fotografia enviada pelo aplicativo de telefone
Whatsapp
, no momento de sua abordagem e
,
pessoalmente, na Delegacia de Polícia
.
E
m igual sentido
,

f
oram os depoimentos dos policiais militares,

segundo os
quais

confirmaram que
o reconhecimento
do apelado
foi realizado
nos moldes relatados pela ofendida.

Mas, s
e isso não bastasse,
do termo extrajudicial de reconhecimento de pessoa fica evidente que apenas
o apelado
foi apresentado
à
vítima
Clebia
Alves de Araújo Costa Morais
, em confronto
com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Além disso
,
a
autoridade
policial
não realizou nenhuma
outra
medida para tentar fazer um reconhecimento fotográfico
cumprindo os termos legais
, haja vista
que
o
recorrido
não
foi
colocado ao lado de outr
a
s
pessoas
com a mesma compleição física, após sua prévia descrição pela ofendida.

Acerca do tema,
não se pode olvidar que o
Superior Tribunal de Justiça tem
entendido
que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(Ag ravo R e g imental no H
abeas Corpus
n.
633.659/SP,
relatado pelo
Min
istro

Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02
.
03
.
2021,
DJe
05/03/2021). Mas não é este o caso
destes autos
, pois
aqui
inexistem outras provas
indicativas da autoria delitiva,
notadamente porque não houve, mesmo pouco tempo depois, apreensão da
res furtiva
em poder do
apelado
.

Aliás,

é forçoso concluir que

os depoimentos judiciais dos policiais militares
narram
apenas
como se deu a prisão em flagrante do
apelado
e confirm
a
m que, embora tenham sido subtraídos
vários
bens materiais,
não foi
localiza
da com ele
nenhuma das coisas furtadas
, mesmo após
a realização de
buscas em sua
casa
.

Co
mo visto acima, o
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
caminha do sentindo de que o
reconhecimento fotográfico, ainda que confirmado em juízo,

somente tem o condão de embasar uma condenação quando for corroborado
por outras provas independentes e idôneas
produzid
as
na
segunda
fase
da persecução penal
, situação que não se coaduna com a hipótese, na qual
a identificação do
apelado
não encontra amparo em elementos
de convicção
produzidos na instrução
processual
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A
liás, a
cerca do tema, veja-se
mais este julgado do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

[
....
]

(STJ,
AgRg
no HC 669.563/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021)
Destacamos

Logo,
impende-se reconhecer que,
no caso destes autos, m
ais do que a diligência de reconhecimento de pessoa em conformidade ou não à regra do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a questão principal é a inidoneidade d
o procedimento adotado
pela
autorida
policial
para concluir pela identidade do
apelado
, na medida em que
ele
não foi posto em cotejo
com
outros
indivíduos

com as
mesmas características físicas,
tampouco o ato foi

realizado de forma a angariar a certeza acerca da autoria delitiva.

Sendo assim
, n
ão obstante seja possível que
o
delito em
apuração

possa ter
sido perpetrado
tal como
narrado na peça acusatória, a dúvida que emerge do conjunto probatório
produzido na instrução processual
não autoriza a condenação
do apelado
,

isso significando dizer que
, considerando a fragilidade probatória e a gravidade de uma condenação criminal,
a
sentença absolutória deve ser mantida
tal como foi prolatada
, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Ademais,
n
ão se pode deixar de ter mente que em matéria penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, não sendo, pois, por outra razão
,
que esse preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.
Outrossim
,
deve ser
ressalta
do

que o sistema penal pátrio prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, inciso LVII da Constituição Federal, segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de
sentença penal condenatória”
.

Daí por

que
um dos aspectos do princípio da não culpabilidade diz respeito à insuficiência de prova para a condenação, em razão da qual o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que, no processo penal
de
um
Estado
Democrático
de
Direito, tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado sempre diante de uma situação duvidosa quanto à existência ou não de determinado fato delituoso.

A propósito, no
tocante à matéria,

esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Reyvan
da Silva Carvalho

da acusação do crime de
roubo majorado
,
nos termos preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022